Tribunal: STJ
Processo: 5016860-18.2024.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3228356 - RS(2026/0140206-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDEMAR EMILIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALAN CHRISTIAN DA SILVA PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: THAIS LUISA LAURINDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56693168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f0c7700-f6d4-4053-9bfe-a108950b76b6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f0c7700-f6d4-4053-9bfe-a108950b76b6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3228356 - RS(2026/0140206-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDEMAR EMILIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALAN CHRISTIAN DA SILVA PRATA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: THAIS LUISA LAURINDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56693334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 46a08030-4754-4f99-aacf-1c596f9f98d2

"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Min. Rel. João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMAR EMILIO DA SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
).
733/736
Nas razões, a defesa reafirma que o agravo em recurso especial impugnou de forma
específica todos os fundamentos de inadmissibilidade, sustenta a distinção entre reexame e
revaloração da prova para afastar a
, e a inaplicabilidade da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
No mérito, alega ausência de prova concreta da transnacionalidade (art. 40, I, da
),
na dosimetria pela valoração conjunta de maus antecedentes e
Lei no 11.343/2006
bis in idem
multirreincidência (arts. 59 e 61, I, do CP), afastamento indevido do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4o), e formula pedido subsidiário de
de ofício (e-STJ, fls.
).
habeas corpus
758/761
Requer a reconsideração, nos termos do
do RISTJ e provimento do recurso
art. 259
especial, a) com afastamento da transnacionalidade e redução da pena, ou, subsidiariamente, b)
redimensionamento da pena na segunda fase, com reconhecimento do bis in idem, exclusão de
condenações com efeitos extintos e compensação integral da reincidência com a confissão, ou,
ainda, c) aplicação da minorante do tráfico privilegiado com redução máxima de
regime
2/3,
inicial mais brando e readequação da multa; caso contrário, a remessa do agravo regimental à
Turma; e, subsidiariamente, a concessão de
de ofício (e-STJ, fls.
).
habeas corpus
761/762
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, pelos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ em mais de um ponto, bem como da
inviabilidade de exame pela alínea “c” diante da necessidade de reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56693334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 46a08030-4754-4f99-aacf-1c596f9f98d2

Por outro lado, o agravante não refutou- em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de
os fundamentos da decisão agravada, sob
todos
pena de todos incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
Documento eletrônico VDA56693334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 46a08030-4754-4f99-aacf-1c596f9f98d2

, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,
Ou seja: não basta dizer que a seria inaplicável. Caberia ao agravante Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA56693334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 46a08030-4754-4f99-aacf-1c596f9f98d2

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no
,
REsp 1.788.559/TO
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 46a08030-4754-4f99-aacf-1c596f9f98d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0140206-8
AREsp 3.228.356 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50168601820244047108
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN CHRISTIAN DA SILVA PRATA
AGRAVANTE
: THAIS LUISA LAURINDO
AGRAVANTE
: CLAUDEMAR EMILIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDEMAR EMILIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALAN CHRISTIAN DA SILVA PRATA
INTERES.
: THAIS LUISA LAURINDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515908542<41245@
2026/0140206-8 - AREsp 3228356 Petição : 2026/0042084-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:16:33
Código de Controle do Documento: 5B684427-C48B-4069-A8BC-1BB8B3D914BB